Tribunal: TJBA
Processo: 8073434-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073434-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONIQUE SOUZA MOURA COSTA DORIA

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

APELADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECE A DECADÊNCIA. TESE RECURSAL DE VÍCIO OCULTO QUE AFASTARIA A DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 26 DO CDC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO DECADENCIAL. APELANTE QUE CONFESSA HAVER CONSTATADO SUPOSTOS DANOS NO ATO DA ENTREGA - EM 30/06/2021. AÇÃO ORIGINÁRIA PROPOSTA TÃO SOMENTE EM 27/05/2022 – 11 (ONZE) MESES APÓS CONSTATAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS. DECADÊNCIA OPERADA. DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS.
SUCUMBÊNCIA MAJORADA PARA 15%, MAS SUSPENSA A EXIBILIDADE ANTE a GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8073434-96.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
MONIQUE SOUZA MOURA COSTA DORIA
e, como apelada,
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

ACORDAM
, os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo a sentença de extinção por decadência do direito de ação, majorando a verba sucumbencial, tudo nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04